Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÕES DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DEVIDO A ERRO DE MEDIÇÃO. NAO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Porque configuradoras de inovação recursal, não se conhece da irresignação no tocante às alegações de fraude no medidor de consumo de energia e necessidade de comprovação da exigibilidade do débito e do proveito econômico obtido pelo consumidor, questões não apresentadas nos embargos à monitória, arguidas originariamente em sede da apelação.
2. Hipótese em que a concessionária de energia elétrica instruiu a ação monitória com “prova escrita sem eficácia de título executivo” (art. 700, CPC), comprovando fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). A ré-apelante, por outro lado, não trouxe, nos embargos, qualquer elemento indicativo de veracidade do alegado erro de medição do consumo de energia elétrica. E mais: instada a se manifestar, afirmou desinteresse em produção de prova, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Se tais razões não bastassem para respaldar o acerto da sentença, as próprias faturas de consumo de energia elétrica revelam a inconsistência da alegação da ré-apelante, pois demonstram débitos de consumo regular, referentes a atrasos de pagamento, portanto, e não débitos de recuperação de consumo, caso que seriam se houvesse erro de medição.
3. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.